Tribunal: STF
Processo: RE 469266
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRESUNÇÃO DE
   INOCÊNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AFETADO AO PLENÁRIO
   DA CORTE. ELISÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
I -
   Embargos de declaração não se prestam à explicitação das razões
   consignadas na decisão recorrida.
II - HC afetado ao Plenário da
   Suprema Corte, sob a alegação de idêntica matéria de fundo, não
   obsta a aplicação do teor do art. 557 do Código de Processo
   Civil.
III - Embargos de declaração julgados improcedentes.